Tribunal: TJDFT
Processo: 0004611-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
2. Sendo o depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado pelos depoimentos de testemunhas e pela prova técnica, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, comprovada a ocorrência de abusos contra a vítima em mais de 7 oportunidades, justificável o aumento no patamar de 2/3.
4. Recurso conhecido e desprovido.